Tribunal: CARF
Processo: 10480.722257/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722257/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.799 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
SERGIO LUIZ DE PAIVA MOURY FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
VALORES RECEBIDOS NA FIGURA DE INVENTARIANTE. NÃO
TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF .
Comprovado que o valor recebido e declarado em DIRPF é oriundo de
inventário extrajudicial, na figura de inventariante, não há que se falar em
tributação pelo IRPF, nos moldes do inciso XVI, do artigo 6o, da Lei no
7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso, vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 166 a 172), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 08-47.991, da 1a Turma da Delegacia da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722257/2019-32
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR (e-fls. 148 a 154), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão não tem ementa com
base na Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme determinação contida na Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/FOR (e-fls. 148 a 154) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 139/142, relativo ao ano-
calendário de 2016, exercício de 2017, para formalização de exigência e cobrança de
imposto suplementar e acréscimos legais, conforme abaixo:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 140, foi:
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de
ação judicial federal, no valor de R$ 193.483,71 , auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.804,51 .
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o, e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e
15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; arts. 43 e 718 do Decreto
no 3.000/99 RIR/99.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Incluído o Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça
Federal, exceto o disposto no artigo 12-A da Lei no 7.713,
de 1988,recebido no mês de fevereiro/2016,através BANCO DO
BRASIL SA, conforme consta da DIRF/2017,da fonte pagadora,
retificada em 18/12/2018.”
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 11/02/2019, fl.144, o
contribuinte apresentou impugnação em 01/03/2019, fls. 06/10, com as alegações
abaixo:
II— BREVE RESUMO DOS FATOS E DAS RAZÕES DE DIREITO
1. O Impugnante recebeu a Notificação de Lançamento por supostamente não
ter oferecido à tributação na sua Declaração de IRPF rendimentos no montante
de R$ R$ 193.483,71, oriundos de ação judicial federal.
2. Ocorre que tal ação judicial federal, de no 0008067-65.2004.4.05.8300 (com
Embargos à execução de no 0008152-36.2013.4.05.8300), em trâmite perante a
3a Vara da Justiça Federal de Pernambuco, foi proposta pela sua genitora, Sra.
Iracema Carneiro de Paiva Fernandes, como se observa dos extratos em anexo
(Conjunto Documental 02).
3. Infelizmente, com o falecimento de sua genitora, antes do recebimento do
crédito que perseguia na citada ação, coube ao Peticionário ser o inventariante
do Espólio, fato este comprovado através da escritura pública de inventário em
anexo (Conjunto Documental 03).
4. Dentre os bens e direitos inventariados, destaca-se o direito ao crédito
decorrente da ação judicial proposta pela Sra. Iracema Fernandes, que assim
foi descrito na escritura de inventário (Conjunto Documental 03): “MÓVEL —
3.1. — EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 0008152-36.2013.4.05.8300, junto ao
Poder Judiciário — Justiça Federal de Primeira Instância —Seção Judiciária de
Pernambuco — 3a Vara Federal de Pernambuco, o valor de R$ 161.955,00
(cento e sessenta e um mil e novecentos e cinquenta e cinco reais);".
5. Deve-se destacar que este direito de crédito (precatório) decorreu da ação
judicial de no 0008067-65.2004.4.05.8300, que tramitou na 3a. Vara da Justiça
Federal de Pernambuco, proposta pela Sra. Iracema Fernandes contra a União
Federal (Fazenda Nacional), onde teve reconhecido o direito à restituição de
quantia paga indevidamente a título de imposto de renda pessoa física, por ser
a mesma portadora de doença grave, já no último estágio, com alienação mental
e esclerose múltipla, de modo que seria isenta de tal tributo, nos termos do
artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (Conjunto Documental 02).
6. Com o final do processo, como dito, já após o falecimento da mãe do
peticionário, na ausência de conta-corrente bancária em nome do espólio, em
01/02/2016 houve determinação judicial nos seguintes termos (Conjunto
Documental 02):
(...)
7. E o determinado pelo juiz no despacho acima foi cumprido, ou seja, o valor
do precatório foi depositado, na sua totalidade, na conta do Inventariante, e este
procedeu à partilha nos termos da escritura pública de inventário em comum
acordo com seus irmãos, como se comprova através do extrato bancário
(Conjunto Documental 04),sendo tal operação refletida na Declaração de IRPF
de cada beneficiário, o que é de conhecimento da Receita Federal do Brasil e
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

que se comprova através das cópias das declarações de IR em anexo (Conjunto
Documental 05).
8. Diante do exposto, explicada está a origem do recurso depositado na conta do
ora Impugnante, não merecendo prosperar a Notificação de Lançamento levada
à cabo pela Receita Federal do Brasil, vez que se trata de receita não tributável.
9. Isto porque, primeiramente, não há do que se falar de tributação do
precatório, tendo em vista que a origem do crédito nada mais é do que a própria
restituição de imposto de renda pago indevidamente pelo 'de cujus", não se
configurando este crédito como renda ou proventos de qualquer natureza.
Assim, não existe, nem existiu, a ocorrência do fato gerador do tributo ora
reclamado pela autoridade tributária.
10. Em segundo lugar, deve-se destacar que o valor depositado na conta do ora
Impugnante se trata de quantia referente a partilha de bens, não sujeita à
tributação de imposto de renda nos termos dos artigo 6o, inciso XVI da Lei no
7.713/1998, abaixo transcrito:
(...)
11. E no mesmo sentido dispõe o artigo 35, VII, "c", do atual Regulamento do
Imposto de Renda — RIR (Decreto no 9.580/2018), bem como o artigo 39, XV,
do Decreto no 3.000/1999 (antigo RIR):
(...)
12. A jurisprudência é pacífica no sentido da isenção. Vejamos:
13. Diante de todo o exposto, venho, perante V.Sa., requerer a total
improcedência e anulação do Lançamento Fiscal, cancelando em sua totalidade,
a cobrança no valor de R$ 193.483,71 (cento e noventa e três mil e quatrocentos
e oitenta e três reais e setenta e um centavos) constante da respectiva Notificação
de Lançamento.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 11/130.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-47.991, em 26 de julho de
2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/FOR, apontou que para serem considerados os efeitos da decisão judicial
apresentadas pelo ora Recorrente (ação judicial no 0008067-65.2004.4.05.8300, que tramitou na
3a. Vara da Justiça Federal de Pernambuco), objetivando comprovar a natureza dos valores
declarados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF de 2017, haveria
necessidade de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal - STF e que tal decisão se refira
especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal que esteja
em litígio, conforme estabelecido no artigo 4o, do Decreto no 2.346/97.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

Ademais, a DRJ/FOR entendeu que o valor de R$193.483,71, recebido pelo ora
Recorrente e declarado em DIRPF de 2017, em razão da condição de inventariante do Espólio de
Iracema Carneiro de Paiva Fernandes, rendimento este oriundo do precatório emitido na ação
judicial federal, de no 0008067-65.2004.4.05.8300 (com Embargos à execução de no 0008152-
36.2013.4.05.8300), que tramitou na 3a Vara da Justiça Federal de Pernambuco, deve ser
tributado por ser esse rendimento/ganho percebido pelo ora Recorrente abrangido pelo que
dispõe os artigos 2o, 9o e 10, todos da Lei no 8.134/901.
A DRJ/FOR, ainda, entendeu que:
 uma vez que o ora Recorrente tenha deixado de oferecer à tributação os
rendimentos tributáveis, a conduta ilícita, identificada devidamente na
descrição dos fatos, enquadra-se como fato gerador do imposto de renda,
em consonância com o artigo 43 do Código Tributário Nacional – CTN2;
 o ora Recorrente informou que o rendimento no montante de
R$193.483,71 foi recebido como herança por ser legítimo sucessor do
precatório, porém, o referido valor recebido pelo contribuinte, não foi
oferecido à tributação na declaração de espólio da real beneficiária ou
mesmo nem foi objeto de inventário.
Desta forma, a DRJ/FOR concluiu sua decisão da seguinte forma:

1 Lei no 8.134/90
(...)
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
(...)
2 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN):
(...)
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto
referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(...)"
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

“(...)
Ou seja, se já foi encerrado o inventário ou se não houve inventário, os rendimentos
devem ser tributados na pessoa física dos beneficiários. Considerando que referidos
rendimentos não foram tributados no Espólio, vez que o beneficiário fez o levantamento
dos valores diretamente na instituição financeira, temos que deve ser tributado na
declaração de ajuste dos exeqüentes, no caso, os herdeiros.
Saliente-se que o fato de ter recebido valores que, em vida, eram devidos ao
beneficiário falecido, não os transformam, automaticamente, em herança. Para isso,
deveriam ter passado por um processo regular de apuração, mediante inventário. No
campo tributário, para que se transformassem em bens apropriáveis como herança,
deveriam ter integrado a declaração de ajuste anual do espólio, compondo os bens
passíveis de transferência aos herdeiros.
Observa-se nos sistemas da Receita Federal do Brasil, que foi apresentada declaração
de final de espólio no exercício de 2016, ano calendário de 2015, enquanto o valor foi
recebido em 2016, ou seja o mesmo não foi declarado de acordo com a legislação.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
(...)”
Pelas razões explicitadas a DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 12 de setembro de 2019 (e-fls. 166 a 172),
o Recorrente reitera os termos da impugnação e indica que a DRJ/FOR cometeu equívocos em
seu Acórdão no 08-47.991, pois as cópias das peças da decisão judicial, apresentadas por ele nos
autos deste processo administrativo fiscal, busca apenas demonstrar que os valores antes
depositados em juízo em razão do êxito de sua falecida genitora (Sra. Iracema Carneiro de Paiva
Fernandes) em pretensão judicial foram transferidos para sua conta, tendo em vista sua condição
de inventariante e que busca demonstrar, também, que este valor, oriundo do precatório, é fruto
da referida ação judicial que confirmou que a mãe do Recorrente (“de cujus”) tinha direito à
restituição de quantia paga indevidamente a título de IRPF, por ser a mesma portadora de doença
grave, já no último estágio, com alienação mental e esclerose múltipla, de modo que foi
reconhecida a isenção de tal tributo, nos termos do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/FOR
em 19 de agosto de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 162 e 163), e efetuado protocolo
recursal em 04 de novembro de 2019, e-fls. 50 a 68, respeitando, assim, o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
 Sumário da Questão em Lide
Por tudo o que consta nos autos, temos como núcleo da lide o recebimento pelo
Recorrente, na figura de inventariante do Espólio da Sra. Iracema Carneiro de Paiva Fernandes
(genitora, falecida, do Recorrente), de um valor originário de R$161.955,00, valor este oriundo
de um precatório emitido em decorrência de sentença favorável, em nome da mãe do Recorrente,
do Processo Judicial Federal no 0008067-65.2004.4.05.8300 (Embargos à Execução no 0008152-
36.2013.4.05.8300), que tramitou perante a 3a Vara da Justiça Federal de Pernambuco e que teve
como objeto o reconhecimento de que a Sra. Iracema Carneiro de Paiva Fernandes tinha direito a
restituição de quantia paga indevidamente a título de IRPF, por ser a mesma portadora de doença
grave, já no último estágio, com alienação mental e esclerose múltipla, de modo que foi
reconhecida a isenção de tal tributo, nos termos do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
 Da Sentença Judicial Apresentada pelo Recorrente
Pois bem. A DRJ/FOR não observou os documentos apresentados pelo
Recorrente, referentes ao Processo Judicial Federal no 0008067-65.2004.4.05.8300 (Embargos à
Execução no 0008152-36.2013.4.05.8300), da 3a Vara da Justiça Federal de Pernambucos (e-
fls.19 a 47), pois entendeu que o extrato e sentença do referido processo judicial não estariam
abarcados pelo o que dispõe o artigo 4o, do Decreto no 2.346/973.

3 Decreto 2.346/97
(...)
Art. 4o Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, relativamente aos créditos
tributários, autorizados a determinar, no âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou recurso ainda não definitivamente
julgado contra a sua constituição, devem os órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração
Fazendária, afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

Ocorre que, a DRJ/FOR se equivocou ao emitir tal entendimento, pois a questão
tratada no Processo Judicial Federal no 0008067-65.2004.4.05.8300 (Embargos à Execução no
0008152-36.2013.4.05.8300), da 3a Vara da Justiça Federal de Pernambucos, não discute
constitucionalidade de dispositivo, mas, sim, a aplicação de isenção de IRPF para pessoa
portadora de doença grave, nos do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88, sendo que, no
caso, foi reconhecido pela Justiça Federal o direito da Sra. Iracema Carneiro de Paiva Fernandes
(mão, falecida, do Recorrente) de ter restituídos os valores de IRPF, desde o ano de 2001,
devendo ser observada a prescrição, conforme consta da sentença juntada na e-fls. 42 a 47 e se
comprova com a emissão do próprio precatório que deu origem ao recebimento do referido valor.
Além do que, assiste razão ao Recorrente quando esclarece que buscou, com a
apresentação do extrato e sentença judicial, apenas demonstrar que o valor recebido por ele foi
transferido para sua conta tendo em vista sua condição de inventariante do Espólio da sua
falecida mãe - Sra. Iracema Carneiro de Paiva Fernandes, conforme se comprova com o
documento de e-fl. 28.
 Da Inclusão do Valor da Lide em Inventário
A DRJ/FOR também afirma que o valor recebido pelo Recorrente, foco da
atuação fiscal, não foi objeto do inventário e/ou não foi oferecido à tributação na declaração de
espólio, porém, o Recorrente demonstra que estes valores são oriundos do procedimento de
inventário, com a apresentação das cópias do inventário extrajudicial (e-fls. 51 a 58), lavrado
perante o 6o Ofício de Notas do Recife, combinado com os documentos do Processo Judicial
Federal no 0008067-65.2004.4.05.8300 (Embargos à Execução no 0008152-36.2013.4.05.8300),
da 3a Vara da Justiça Federal de Pernambucos, juntados nas e-fls. 42 a 47.
Outrossim, o Recorrente apresenta cópia de sua DIRPF e dos outros 3 herdeiros,
demonstrando que recebeu o valor total herança, na figura de inventariante, repassando os
respectivos quinhões aos demais herdeiros e pagando os honorários do advogado, patrono da
ação judicial (e-fls. 65 a 130).
Igualmente, se equivocou a DRJ/FOR ao suscitar que o valor transferido ao
Recorrente não foi oferecido à tributação na declaração de Espólio da real beneficiária,
considerando que o precatório, que originou referido valor, foi emitido em acatamento a decisão
da justiça federal (Processo no 0008067-65.2004.4.05.8300), que reconheceu o direito de a
restituição de quantia paga indevidamente a título de IRPF, por ser a Sra. Iracema Carneiro de
Paiva Fernandes portadora de doença grave, nos termos do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no
7.713/88 (vide e-fls. 28 e 42 a 47). Ora, se tal entendimento da DRJ/FOR prevalecer, estaríamos
descumprindo o que determinou a sentença judicial, ou seja, não estaríamos reconhecendo a
isenção e o direito a restrição de IRPF reconhecida pela justiça federal
Desta maneira, o Recorrente obteve êxito em demonstrar que o valor foi recebido
por ele na condição de inventariante e que este não deveria ser tributado pelo Espólio.
 Da Não Tributação do Valor de Herança
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.799 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722257/2019-32

Ora, também, há razão ao Recorrente ao afirmar que o valor que lhe foi
transferido e declarado em sua DIRPF de 2017, na figura de inventariante do Espólio de sua mãe
(conforme se confirma com os documentos e-fls. 47 a 60), não devem sofrer incidência
tributária, uma vez que o valor dos bens adquiridos por doação ou herança não são tributados,
conforme estabelecido no inciso XVI, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88:
“(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XVI - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
(...)”
Deste modo, entendo que há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, assiste razão
o Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário e voto por dar provimento. Apresento o sintético
dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital